Tribunal: TJDFT
Processo: 0754791-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0754791-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LANE BENJAMIM MOURA AGRAVADO: MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, JOÃO LANE BENJAMIN MOURA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília [IDs 258227318 (EMD) e 256344033], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para obtenção de informações sobre eventual imóvel cadastrado em nome do executado. Nas razões recursais (ID 79383796), o agravante sustenta que já foram realizadas diversas tentativas de satisfação do crédito por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, sem sucesso. Argumenta que a expedição de ofício à SEFAZ/DF, para informar se o executado é contribuinte de IPTU/TLP, é medida necessária para localizar possível bem imóvel ou direito possessório, considerando que, no Distrito Federal e em grande parte do país, muitos imóveis não constam no registro imobiliário por estarem em situação irregular. Nesses casos, a única forma de identificação é por meio dos cadastros tributários, nos quais o devedor figura como contribuinte. Defende que a providência requerida é essencial para assegurar a efetividade da execução, pois tais informações não são acessíveis aos particulares, sendo indispensável a intervenção judicial. Requer, em caráter de urgência, a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de informar se o agravado consta como contribuinte do IPTU/TLP e, em caso positivo, indicar os respectivos endereços. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar, definitivamente, a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 79385714). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. Como se sabe, a execução se realiza no interesse da parte credora, impondo-se às partes e ao juiz o dever de cooperação para garantir a prestação jurisdicional em prazo razoável. O entendimento consolidado desta Corte de Justiça é no sentido de que, diante desses deveres processuais, é possível a expedição de ofícios a órgãos públicos para localização de bens penhoráveis do devedor, desde que demonstrado o esgotamento das demais medidas disponíveis ao credor. É exatamente a situação dos autos: todas as diligências foram realizadas sem êxito, e já se alertou acerca da suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, conforme registrado na parte final da decisão agravada. Para reforçar esse entendimento, destacam-se os seguintes precedentes: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA PATRIMONIAL. SEFAZ-DF. IMÓVEL IRREGULAR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de envio de ofício à SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado. O agravante sustenta que esgotou todas as tentativas de satisfação do crédito por meio dos sistemas disponíveis, sem lograr êxito na localização de bens do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível o deferimento do pleito do exequente quanto a expedição de ofício à SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado adotar as medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da obrigação, sempre respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Esgotadas as diligências viáveis ao credor, poderá o Poder Judiciário, com fundamento no Princípio da cooperação e buscando a celeridade processual, expedir ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz/DF), com o fim de localizar imóveis irregulares para a satisfação do crédito. 5. No caso concreto, o agravante demonstrou que já utilizou os sistemas de pesquisas disponíveis, mas sem sucesso, sendo legítima a pretensão de expedição de ofício à SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "É legítima a pretensão de expedição de ofício à SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado, com o objetivo de satisfazer o crédito, quando esgotadas as diligências viáveis ao credor para localização de bens." _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964641, 0745780-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025, p. 14/02/2025.” (Acórdão 2057000, 0727593-20.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.) (destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. À luz do art. 797 do CPC, o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor preservando, todavia, a dignidade do devedor. 2. In casu, diante da dificuldade do exequente de encontrar bens passíveis de penhora e de obter as informações solicitadas sem o auxílio do Poder Judiciário, afigura-se legítima a expedição de ofício para a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) em busca de informações para a efetividade da atividade jurisdicional, mormente quando há o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, previsto expressamente no artigo 6o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1986930, 0750418-89.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 20/04/2025) (destacou-se) Diante do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF, nos moldes requeridos pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator